Tribunal: TJMT
Processo: 1046961-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046961-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LICIANE DE COSTA - CPF: 009.801.620-25 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

LICIANE DE COSTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo impugnado e a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, fixando multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (
ii
) saber se a multa cominatória fixada — quanto ao valor, prazo e periodicidade — observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de inexistência de contratação, em relação de consumo, autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da avença. A negativa peremptória do vínculo, acompanhada de elementos indiciários, revela plausibilidade jurídica suficiente à tutela provisória.

4.
A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito controvertido e não comprovado, configura perigo de dano, por restringir o acesso ao crédito e afetar a esfera jurídica do consumidor, legitimando a medida de urgência para suspensão das cobranças e exclusão provisória da negativação.

5.
A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se adequada ao caráter coercitivo previsto no art. 537 do CPC, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação. O prazo de cinco dias e a periodicidade diária não evidenciam desproporcionalidade, podendo eventual excesso ser revisto pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação declaratória de inexistência de débito fundada na negativa de contratação, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e excluir inscrição em cadastro de inadimplentes, quando presentes indícios de verossimilhança e risco de dano. 2. A fixação de multa diária para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de fazer deve observar a suficiência e a compatibilidade com a obrigação, admitida posterior revisão se excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, AI no 1038090-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. contra LICIANE DE
COSTA, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.

A decisão agravada, prolatada pelo Douto Magistrado Cleber
Luis
Zeferino de Paula, concedeu a medida liminar para determinar que a instituição financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse a suspensão das cobranças relativas ao contrato de empréstimo n. 149698760, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Preliminar.

Do cadastramento de advogados
.

Mérito Recursal.

Da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela liminar que determinou a suspensão e a exclusão provisória do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Da redução de astreintes.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
338422898
, proferida por este Relator.

A parte recorrida, conquanto regularmente intimada, conforme se depreende do
ID 338435867
, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta recursal.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
338184384
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

LICIANE DE COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. contra LICIANE DE COSTA, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo n. 1029635-10.2025.8.11.0015), que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.

A decisão agravada (id. 216180699), prolatada pelo Douto Magistrado Cleber
Luis
Zeferino de Paula, concedeu a medida liminar para determinar que a instituição financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse a suspensão das cobranças relativas ao contrato de empréstimo n. 149698760, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não
exauriente que impera nesta fase processual.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, o preenchimento de tais requisitos.

Preliminar.

Do cadastramento dos advogados.

Preliminarmente, o Agravante postula que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Dr. Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MT n. 14.258-A) e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MT n. 19.081-A), sob pena de nulidade.

Trata-se de direito da parte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o pleito deve ser acolhido para evitar futuro cerceamento de defesa. Determino, assim, à Secretaria que proceda às anotações de estilo para o fiel cumprimento.

Mérito Recursal.

Da alegada presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, examinando-se, para tanto:
a)
a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC; e, subsidiariamente,
b)
a razoabilidade e a proporcionalidade das
astreintes
fixadas, incluindo-se o seu valor, prazo para cumprimento e periodicidade.

Nessa linha,
a tutela provisória de urgência, como se sabe, constitui instrumento de capital importância para a efetividade da jurisdição, permitindo que o Estado-Juiz antecipe, em cognição sumária, os efeitos do provimento final, quando a
espera pelo trâmite regular do processo puder comprometer a própria utilidade do direito material vindicado.

O Agravante sustenta, de forma genérica, a ausência de tais requisitos, afirmando que agiu no exercício regular de um direito ao cobrar dívida inadimplida e que a Agravada não produziu prova apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Contudo, a argumentação recursal não se sustenta.

A lide originária funda-se na negação peremptória, por parte da consumidora, da existência de qualquer relação jurídica com a instituição financeira que pudesse dar origem ao débito impugnado
(empréstimo n. 149698760)
.

Em situações como esta, em que se alega um fato negativo – a não contratação –, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, não apenas pela manifesta hipossuficiência técnica e informacional do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), mas também pela impossibilidade lógica de se produzir prova de algo que não ocorreu (
probatio

diabolica
).

Cabe, portanto, à instituição financeira, que dispõe de todos os meios para tanto, demonstrar a regularidade da contratação, exibindo o instrumento contratual devidamente assinado, os registros de acesso a plataformas digitais, a biometria, ou qualquer outro elemento que comprove a manifestação de vontade da Agravada.

O douto Magistrado
a quo
, com notável acerto, fundamentou o deferimento da liminar justamente nesse pilar:
"Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente eventual inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado."

A probabilidade do direito, para fins de tutela de urgência, não exige certeza, mas sim uma plausibilidade robusta, a qual se faz presente pela própria natureza da alegação da autora, corroborada, como mencionado nesta relatoria por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, por elementos indiciários como o boletim de ocorrência e a tentativa de solução administrativa.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e, em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, pode-se dizer que é
in
re

ipsa
.

A "negativação" do nome impõe ao cidadão severas restrições na vida civil,
abalando seu crédito, sua reputação e sua dignidade, prejuízos estes de difícil, senão impossível, reparação ulterior. Manter os efeitos da inscrição enquanto se discute a validade do débito seria impor à Agravada um ônus desproporcional e injusto.

Destarte, concluo que a decisão agravada, no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não merece qualquer reparo, porquanto alinhada à melhor doutrina e à jurisprudência pacífica pátria.

A propósito, esse é o entendimento majoritário da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário
autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor apresenta elementos verossímeis de fraude.

A urgência se configura quando a manutenção das cobranças e negativação pode comprometer a atividade econômica e a subsistência do consumidor, especialmente quando a medida pleiteada é reversível.

[...]
(N.U 1038090-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Portanto, ausentes os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a liminar, devendo ser mantida.

Da multa cominatória (astreintes).

O Agravante dedica a maior parte de sua peça recursal a impugnar as
astreintes
, atacando seu valor, o prazo para cumprimento e sua periodicidade. Analisemos cada um desses pontos.

A multa prevista no art. 537 do CPC tem natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória. Seu objetivo precípuo é compelir psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer imposta pelo Judiciário, assegurando a eficácia do comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", de modo a não se tornar irrisório – e, portanto, ineficaz – nem excessivo, a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o valor foi fixado em
R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia
. Diante da notória capacidade econômica do Banco do Brasil S.A., uma das maiores instituições financeiras do país, tal montante não se revela, em absoluto, desproporcional ou arbitrário. Pelo contrário, afigura-se adequado e necessário para exercer a pressão psicológica almejada pela norma, desestimulando a inércia da parte. Um valor inferior poderia, na prática, tornar mais "vantajoso" para o banco o descumprimento da ordem judicial do que o seu pronto atendimento.

Quanto ao
prazo de 05 (cinco) dias
, a alegação de que seria exíguo em face da "gigantesca massa passiva de demandas" não prospera. A obrigação determinada – suspensão de cobranças e exclusão de anotação em banco de dados – constitui procedimento interno, rotineiro e, em grande parte, informatizado para uma entidade da envergadura do Agravante. Não se trata de providência de alta complexidade que demande extensa mobilização de recursos. O prazo concedido é, portanto, perfeitamente razoável.

Por fim, no que tange à
periodicidade diária
e à ausência de um teto, a fixação é correta. A obrigação é de natureza contínua (manter suspensas as cobranças e o nome "limpo"), e o descumprimento, igualmente contínuo, justifica a incidência diária da multa. Ademais, a lei não exige a fixação de um limite máximo
a priori
. O controle sobre a eventual excessividade do montante acumulado é prerrogativa do juiz, que poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou mesmo excluí-la, caso se torne excessiva, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC. A ausência de um teto inicial não vicia a decisão.

Assim, os parâmetros da multa cominatória foram estabelecidos em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a bem-lançada decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Determino que a Secretaria observe o pedido de publicação exclusiva em nome dos patronos indicados.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026